Tribunal: TJES
Processo: 5006676-11.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº
5006676-11.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARE
REQUERIDO: JAGUARE CAMARA MUNICIPAL
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

ADI 5006676-11.2022.8.08.0000

Relator Tribunal Pleno/018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR Voto Relator Procedência

Classe DIRETA DE

INCONSTITUCIONALIDADE

Assunto Inconstitucionalidade

Material

Partes PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARE X JAGUARE CAMARA MUNICIPAL

SESSÃO: 16/03/2023

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito municipal de Jaguaré em face da Lei 1.614 de 2022 que determina renúncia de receita, afastando a obrigatoriedade de pagamento anual da Taxa de Licença para Localização e Autorização de Funcionamento no Município de Jaguaré.

Inicialmente, destaco que não há no Ordenamento Jurídico Brasileiro reserva de iniciativa ao Chefe do Poder Executivo de lei que trate de renúncia fiscal. É o que restou fixado no Tema 682 da Tese de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal que abaixo reproduzo:

Tese:

Inexiste, na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedem renúncia fiscal.

Sob essa ótica, não vejo inconstitucionalidade formal na presente Lei. No entanto, é fato que as leis que fixem renúncia de receita devem obrigatoriamente vir acompanhadas da
demonstração
de seu impacto orçamentário, nos termos do artigo 113 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT):

Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

Nesse ponto, entendo que a lei atacada decai em vício de inconstitucionalidade ante a ausência de demonstração do impacto orçamentário da renúncia de receita que ela

institui.

Por esses motivos, acompanho o Ilustre Relator para DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE da Lei 1.614/2022 do município de Jaguaré.

É como voto.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito municipal de Jaguaré em face da Lei 1.614 de 2022 que determina renúncia de receita,
afastando a obrigatoriedade de pagamento anual da Taxa de Licença para Localização e Autorização de Funcionamento no Município de Jaguaré.

Inicialmente, destaco que não há no Ordenamento Jurídico Brasileiro reserva de iniciativa ao Chefe do Poder Executivo de lei que trate de renúncia fiscal. É o que restou fixado no Tema 682 da Tese de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal que abaixo reproduzo:

Tese:

Inexiste, na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedem renúncia fiscal.

Sob essa ótica, não vejo inconstitucionalidade formal na presente Lei. No entanto, é fato que as leis que fixem renúncia de receita devem obrigatoriamente vir acompanhadas da demonstração de seu impacto orçamentário, nos termos do artigo 113 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT):

Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

Nesse ponto, entendo que a lei atacada decai em vício de inconstitucionalidade ante a ausência de demonstração do impacto orçamentário da renúncia de receita que ela institui.

Por esses motivos, acompanho o Ilustre Relator para DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE da Lei 1.614/2022 do município de Jaguaré.

É como voto.

Acompanho voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Trata-
se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
.
Ocorre que, est
a

D
esembargadora
, em virtude de sua atuação como convocad
a
, encontra-se impedid
a
de apreciar o feito, consoante previsão do art. 5º, §1º do RITJES.

Sendo assim, proceda-se a redistribuição.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA JULGAR PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA, DE MODO A DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 1.614/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006676-11.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARE

Advogado do(a) REQUERENTE: SOLIMARCOS GAIGHER - ES11228-A
REQUERIDO: JAGUARE CAMARA MUNICIPAL

Advogado do(a) REQUERIDO: ANA PAULA VIEIRA - ES18953-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido cautelar, ajuizada pelo Prefeito do Município de Jaguaré contra a Lei Municipal nº 1.614.

Argumenta, para tanto,
que
(i)
a inconstitucionalidade decorre do fato de que a renúncia fiscal levada a efeito implica abdicação de receitas e prejudica o planejamento financeiro do ente municip
al;
(ii) embora ausente vício formal de inconstitucionalidade em relação à origem parlamentar da norma em análise, o exercício de tal competência deve vir acompanhado de demonstração das repercussões financeiras para o ente concedente e da adoção de medidas compensatórias.

Pois bem.

A Lei Municipal nº 1.641/2022, ora impugnada, modificou o Capítulo II e os artigos da Lei nº 680/2006, a fim de afastar a obrigatoriedade de pagamento anual da Taxa de Licença para Localização e Autorização de Funcionamento no Município de Jaguaré, nos seguintes termos:

LEI Nº 1.614, DE 09 DE JUNHO DE 2022

ALTERA O CAPÍTULO II E OS ARTIGOS DA LEI Nº 680 DE 15 DE

DEZEMBRO DE 2006 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ E

DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-ES, aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Altera o capítulo II e o artigo 148 da Lei Municipal nº 680 de 15 de dezembro de 2006, passando a vigorar da seguinte forma:

..................................................................................................

CAPÍTULO II

DA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE

FUNCIONAMENTO

Art. 148 O fato gerador da Taxa de licença para localização e autorização de funcionamento é o exercício regular do poder de polícia no licenciamento e autorização, obrigatória, para o início e desenvolvimento das atividades de estabelecimentos pertencentes a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, comerciais, industriais, profissionais, prestadores de serviços e outro que venham a exercer atividades no município, ainda que em recinto ocupado por outro estabelecimento ou por residência;

..................................................................................................

Art. 2º Altera o artigo 150 da Lei Municipal nº 680 de 15 de dezembro de 2006, passando a vigorar da seguinte forma:

..................................................................................................

Art. 150 A taxa de licença para localização é devida no ato do registro do estabelecimento no cadastro municipal de contribuintes.

..................................................................................................

Art. 3º Altera o artigo 155, 156 e seus § 2° e 4° da Lei Municipal nº 680 de 15 de dezembro de 2006, passando a vigorar da seguinte forma:

Art. 155 A Taxa de Licença para Localização e autorização de funcionamento será devida no ato de licenciamento e antes do início da atividade e toda vez que se verificar mudança de local do estabelecimento, da atividade ou do ramo da atividade.

Art. 156 A licença para localização e autorização de funcionamento do estabelecimento será concedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, mediante expedição do competente Alvará, por ocasião da respectiva abertura ou instalação.

..................................................................................................

§ 2º É obrigatório o pedido de nova autorização e expedição de novo alvará, sempre que houver a mudança do local do estabelecimento, da atividade ou ramo da atividade e, inclusive a adição de outros ramos de atividades, concomitantemente com aqueles já permitidos.

..................................................................................................

§ 4º Nenhum estabelecimento poderá prosseguir em suas atividades, sem possuir o Alvará de Licença para Localização e autorização de funcionamento devidamente renovado.

..................................................................................................

Art. 4º Altera o artigo 159 da Lei Municipal nº 680 de 15 de dezembro de 2006, passando a vigorar da seguinte forma:

..................................................................................................

Art. 159 O Alvará de Licença para Localização e Autorização de Funcionamento, deverá ser colocado em lugar visível ao público e à fiscalização municipal.

..................................................................................................

Art. 5º Altera o artigo 201 e inciso I da Lei Municipal nº 680 de 15 de dezembro de 2006, passando a vigorar da seguinte forma:

..................................................................................................

Art. 201 Constituem infração às disposições das taxas de licença:

I - iniciar atividades ou praticar ato sujeitos à taxa de licença antes da concessão desta;

..................................................................................................

Art. 6º Esta Lei entra em vigor 09 (nove) meses após a data de sua publicação.

Palácio Legislativo "Eugênio Salvador", aos 09 (nove) dias do mês de junho de 2022 (dois mil e vinte e dois).

JEAN FÁBIO COSTALONGA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Registrada e Publicada na Secretaria Geral da Câmara Municipal de Jaguaré-es, aos 09 (nove) dias do mês de junho de 2022 (dois mil e vinte e dois).

JOÃO DANIEL FALQUETTO

SECRETÁRIO GERAL

De acordo com
o art. 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e do art. 14, da Lei Complementar nº 101/2000:

Art. 113. A
proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita
deverá ser
acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

Art. 14. A c
oncessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro
no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:

I -
demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias
;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.

§ 3o O disposto neste artigo não se aplica:

I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º;

II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

Desse modo, entendo que a Lei Municipal ora atacada incorreu em vício formal, já que ausente estudo de impacto orçamentário-financeiro.

Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público,
“considerando que o projeto da legislação em apreço foi integralmente vetado pelo Prefeito Municipal de Jaguaré, bem como que não se faz possível apurar a preservação do equilíbrio do orçamento, a fim de evitar embaraços à atividade administrativa, já que não houve estimativa de impacto orçamentário-financeiro, [...] a norma objurgada encontra-se em desacordo com os artigos 113 do ADCT, 14 da LC nº 101/2000, e artigo 135 da Constituição Estadual.”
.

Pelas razões expostas,
julgo procedente
o pedido e, por conseguinte,
declaro a inconstitucionalidade
da Lei nº
1.614/2022
, do Município de
Jaguaré
, atribuindo-lhe efeito
ex tunc.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº
1.614/2022
, DO MUNICÍPIO DE
JAGUARÉ
.
VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1.

A Lei Municipal nº 1.641/2022, ora impugnada, modificou o Capítulo II e os artigos da Lei nº 680/2006, a fim de afastar a obrigatoriedade de pagamento anual da Taxa de Licença para Localização e Autorização de Funcionamento no Município de Jaguaré.
2.
A
Lei Municipal ora atacada incorreu em vício formal, já que ausente estudo de impacto orçamentário-financeiro.
3.
Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público,
“considerando que o projeto da legislação em apreço foi integralmente vetado pelo Prefeito Municipal de Jaguaré, bem como que não se faz possível apurar a preservação do equilíbrio do orçamento, a fim de evitar embaraços à atividade administrativa, já que não houve estimativa de impacto orçamentário-financeiro, [...] a norma objurgada encontra-se em desacordo com os artigos 113 do ADCT, 14 da LC nº 101/2000, e artigo 135 da Constituição Estadual.”
. 4.
Pedido julgado procedente. Declarada a inconstitucionalidade da Lei nº
1.614/2022
, do Município de
Jaguaré
, atribuindo-lhe efeito
ex tunc.

DECISÃO
À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.